Tribunal: TJDFT
Processo: 0742862-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742862-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DE ANDRADE FLORENCIO GINO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JESSICA DE ANDRADE FLORENCIO GINO contra decisão de ID 173199885 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Alega, em suma, que buscou assistência médica em hospital, pois se encontrava em trabalho de parto, com risco de morte fetal; que possui plano de saúde fornecido pela agravada; que foi comunicada da recusa do plano de saúde, sob o fundamento de que se encontrava no período de carência contratual; que o atendimento de urgência não se submete à carência; que está sendo cobrada pelo equivalente a R$ 11.500,00. Requer, liminarmente, seja determinado o custeio integral, pelo plano de saúde, do valor cobrado pela maternidade, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 172394395 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Para análise da questão, a premissa inicial é de que a parte agravante reconhece que o parto que pretende que seja custeado se realizou no período de carência do plano de saúde para partos a termo. Todavia, afirma que o parto se realizou de modo urgente. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). A discussão que se coloca, e que deverá ser objeto de cognição exauriente, é se o parto normal realizado se caracteriza evento imprevisível e emergencial. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato” (Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022). Prima facie, não há como se atribuir ao parto realizado natureza emergencial, sem indicação clara do período transcorrido na gestação, com trabalho de parto normal descrito no laudo médico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora